Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. MONTANTE NÃO DEFINIDO. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE PENALIDADES.
1. Diversamente do que alega a agravante, na sentença que se pretende cumprir, foi determinado, de forma expressa, que não devem incidir juros e multa sobre o montante devido.
2. Além disso, deve-se observar que foi determinado o refazimento dos cálculos, respeitando os critérios definidos na ação de conhecimento e na ação de cobrança, para o pagamento parcelado do saldo devedor. Assim, como o montante devido ainda não foi definido, não há que se falar em incidência de multa ou juros em razão da alegada mora.
3. Agravo de instrumento não provido.